Tribunal: TJDFT
Processo: 0736080-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DISTINÇÃO DO TEMA 1.264/STJ. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. O prosseguimento de demanda que apresenta fundamento diverso do objeto do Tema 1.264/STJ é permitido, com suspensão limitada às questões diretamente relacionadas à controvérsia pendente no recurso repetitivo.
2. A ausência de notificação formal ao devedor quanto à cessão de crédito, nos termos do art. 290 do CC, impede a eficácia da cessão, justificando o prosseguimento da ação para análise do pedido de inexigibilidade do débito.
3. A declaração de inexigibilidade de dívida requer contraditório prévio, especialmente quando o devedor desconhece a origem da obrigação e há alegação de falha na comunicação pelo cessionário.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.